Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710948-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMIRIS SCHNEIDER PEREIRA, ANTONIO JOSE PEREIRA FILHO, ANTONIO CARLOS DA SILVA AGRAVADO: JOVENILIA AIRES CERQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TAMIRIS SCHNEIDER PEREIRA, ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA FILHO, e ANTÔNIO CARLOS DA SILVA (executados), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por JOVENILIA AIRES CERQUEIRA, processo n. 0724789-63.2022.8.07.0007, na qual assim decidiu (ID 187526755 da origem): “Assiste razão a parte autora. A sentença proferida nos embargos à execução reconheceu a "nulidade do feito executivo no que pertine às cobranças oriundas da locação por conta do estado real do bem", devendo a execução seguir no tocante aos demais débitos executados. Diante disso, preclusa a presente decisão, cumpra-se integralmente a decisão de ID 186791215, promovendo as pesquisas de bens deferidas. Publique-se.” Inconformados, o executados recorrem. Alegam que a cobrança diz respeito a locação de imóvel, e se refere a período em que as chaves estiveram com os agravantes/locatários apenas para realização de reparos, e que a demora se deu por recursa da agravada. Destaca que “o período de indisponibilidade do imóvel em razão da realização de manutenção não justifica a cobrança de aluguel, tendo em vista que se trata de uma condição ou cláusula puramente potestativa, considerada ilícita, conforme artigo 122 do Código Civil, bem como é inválido o negócio jurídico a que lhe é subordinado, conforme preceitua o artigo 123, inciso II do mesmo Diploma Legal.” Afirma que “Os Embargantes desocuparam o imóvel em novembro de 2021 para começar a fazer os reparos necessários, a entrega das chaves se deu no dia 01/02/2022, já com os reparos realizados...” Ao final das razões recursais requer: “b) Seja recebido o presente recurso e dado provimento a fim de reformar a Decisão agravada para declarar a nulidade integral do título executivo, não havendo que se falar mais em nenhuma cobrança aos Embargantes, com previsão no art. 803, inciso I, do CPC, e consequentemente a extinção do processo de execução no 0724789-63.2022.8.07.0007.” Sobreveio, ao ID 57097160, pedido de efeito suspensivo. Dispensado o recolhimento de preparo, porquanto os recorrente são beneficiários da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. Ressalto, de início, que este exame primeiro se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nesta prelibação incipiente, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou os atos executórios típicos (ID 186791215 da origem) à ocorrência de preclusão da decisão ora agravada, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator